Tribunal: STF
Processo: Rcl 72683
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000809-56.2017.5.17.0014.



    A reclamante alega que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário, teria ofendido a autoridade desta Corte, na decisão proferida no RE 688.267 (Tema 1.022-RG).



    Na origem, trata-se de ação trabalhista movida contra a ora reclamante, sociedade de economia mista, em que se pleiteou a anulação de processo administrativo que culminou na demissão do beneficiário do ato reclamado por justa causa. A reclamante sustenta que a anulação da demissão, com a respectiva reintegração do beneficiário, teria ofendido o citado paradigma de repercussão geral.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado, para que seja julgado improcedente o pedido feito na ação trabalhista.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau concluiu que a punição de demissão imposta ao ora beneficiário, embora devidamente motivada - tendo em vista ter sido baseada em decisão proferida em processo administrativo disciplinar -, seria ilícita, pois ausentes os pressupostos para aplicação da dispensa por justa causa (eDOC 23, ID f73f95f1). Posteriormente, o Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região manteve a decisão, nos termos da seguinte ementa (eDOC 24, ID 21a292bf):



     “REVERSÃO DA JUSTA CAUSA. Tendo em vista que não restaram configurados os pressupostos para aplicação da dispensa por justa causa, deve ser mantida a sentença que determinou a reversão da penalidade e a consequente condenação da Ré na reintegração obreira. Recurso não provido.”



    Contra o referido acórdão foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal Superior do Trabalho, ao qual foi negado provimento, em razão da inobservância de pressuposto formal de admissibilidade do recurso, nos seguintes termos:



    “No caso, constou expressamente no acórdão regional que “no presente processo não se discute a dispensa imotivada de empregados e, sim, a dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal” (fl. 745). 



    Note-se, também, que a corte regional ainda enfatizou: 



    ‘No caso em apreço, trata-se de dispensa motivada, em razão de aplicação da justa causa ao autor. Logo, ainda que o STF tenha determinado a suspensão das ações em tramite sobre a aplicação da tese da necessidade de motivar o ato administrativo de dispensa sem justa causa, o caso dos autos sequer se amolda a referida decisão, sendo esta totalmente inaplicável quando a dispensa já foi motivada (justa causa)’. 



    Desse modo, está evidenciado que a discussão dos autos não se refere à dispensa imotivada de empregado de sociedade de economia mista, mas de exame da ocorrência de justa causa (art. 482, alínea k, da CLT), como motivo da extinção do contrato de trabalho. 



    Assim, a agravante não logrou êxito em efetuar o cotejo analítico entre os trechos transcritos e os arts. 5º, II, 37, II, 41 e 173, § 1º, II, da CF e contrariedade à Súmula nº 390 e à OJ nº 247 da SbDI-1 do TST, na medida em que o debate não se refere, enfatize-se, sobre a possibilidade de dispensa imotivada, ao contrário do alegado pela recorrente.” (eDOC 25, id e674c4d6).



    Contra a referida decisão houve a interposição de agravo interno, ao qual também foi negado provimento pela 3ª Turma do TST, mantidos os fundamentos da decisão agravada. (eDOC 26, id 7ec537d6)



    Em face do referido acórdão foi interposto recurso extraordinário, no qual o reclamante argui a prefacial de repercussão geral, pugnando a aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 1022 (RE 688.267). 



    Na oportunidade, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso e assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim “dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)”. Pois tais razões, negou seguimento ao recurso, atraindo a aplicação do Tema 181 - RG (RE 598365). (eDOC 27, idc8fa5ebb)



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o Órgão Especial do TST negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (eDOC 28, ID f658ff3d)



    Assim, esgotadas as instâncias de origem, o reclamante ajuizou a presente Reclamação constitucional.



    Pois bem. 



    O reclamante alega que o acórdão impugnado teria violado o que decidido por esta Corte no julgamento do RE 688.267, Tema 1.022, da sistemática da repercussão geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



     O acórdão ficou assim ementado:



    “ Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    No caso dos autos, a Justiça trabalhista determinou a reversão da dispensa imposta ao beneficiário da decisão reclamada, com base nos seguintes argumentos:



    “(...)



    Nota-se, assim, que a prova produzida no processo administrativo é frágil para fins de aplicação da penalidade máxima ao obreiro, notadamente porque estava-se diante de prova dividida.



    (...)



    Com efeito, emerge das provas que não houve prova contundente para aplicação da justa causa, notadamente porque sequer restou comprovado que o autor efetivamente fez a "afirmativa 2" ou que a "afirmação 3" teve nítido propósito de denegrir à imagem o Presidente da CESAN.



    (...)



    Portanto, não se verifica ato tipificado no art. 482, k da CLT praticado pelo autor.



    (...)



    Logo, ainda que se ultrapasse a ausência de tipificação no art. 482, k da CLT, tem-se que a aplicação da penalidade máxima obreira não foi proporcional diante do esclarecimento em segunda assembleia.



    (...)



    Ainda assim, outro requisito circunstancial da justa causa não restou comprovado, o da imediaticidade, como bem destacado pela Origem. Isto porque, mesmo diante de todas as provas já produzidas a reclamada deixou transcorrer 7 meses para aplicar a justa causa ao autor. Este lapso temporal sem qualquer conclusão da Comissão de Ética não é justificável, nem mesmo diante da alegação da existência de outros procedimentos administrativos com imputação de crime, uma vez que o fato a ser investigado em relação ao autor também era decorrente de um ilícito penal.



    (...)



    As hipóteses de justa causa obreira, taxativamente elencadas na norma jurídica (CLT, artigo 482), devem ser flagrantemente demonstradas pelo empregador, por força de sua natureza restritiva de direitos. Ou seja, considerando que a demissão por justa causa é a penalidade mais rigorosa aplicada ao trabalhador, exige-se do empregador prova robusta da falta cometida pelo empregado para justificar a dispensa com base nas hipóteses legais previstas no artigo 482 da CLT.



    In casu, a Reclamada enquadrou a conduta obreira no art. 482, alínea "k", da CLT, que tipificam como hipóteses autorizadoras da dispensa por justa causa, respectivamente, ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, respectivamente.



    Vale trazer a colação alguns pressupostos quanto ao exercício desse poder disciplinar do empregador para constituição da justa causa, devendo este se imiscuir da: tipicidade da conduta obreira; culpa em sentido lato (dolo ou culpa em sentido estrito); nexo causal entre a falta e a penalidade; adequação (correspondência qualitativa) e proporcionalidade (mensuração quantitativa entre a infração cometida e a pena aplicada); imediaticidade da punição; ausência de perdão tácito; singularidade da punição (non bis in idem); inalteração da punição; ausência de discriminação; índole pedagógica do exercício do poder disciplinar, com a correspondente gradação de penalidades.



    Com efeito, embora indevidas as expressões utilizadas pelo autor ("Pablo do Arrocha" e "Pablito"), a alteração de ânimo do empregado não foi gratuita, sendo respaldada por um momento de reivindicação de direitos trabalhistas (arrocho salarial e ausência de pagamento de Participação dos lucros) e ainda em face das notícias da relação Odebrechet com a CESAN.



    Assim, resta claro nos autos que o autor sempre foi bom funcionário e que nunca teve qualquer repreensão na empresa.



    (...)



    Ademais, o poder diretivo patronal não pode ser arbitrário, desmedido, devendo, acima de tudo, revestir-se da ponderação entre a adequação (correspondência qualitativa), proporcionalidade (mensuração quantitativa entre a infração cometida e a pena aplicada) e índole pedagógica do exercício do poder disciplinar, com a correspondente gradação de penalidades.



    (...)



    Ocorre que, afora a demissão por justa causa, decorrente do incidente narrado pela reclamada, não há nos autos notícias de observância da GRADAÇÃO da pena. Ou seja, a única punição aplicada ao autor foi a imediata ruptura contratual.



    (...)



    Inicialmente, indefiro o pedido de sobrestamento do feito. Isso porque o caso sub judice não se amolda ao debate inserido no Tema 1022, (Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público), na medida em que não se discute a dispensa imotivada de empregados e, sim, a dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho).



    Relativamente à dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público, verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência da Súmula nº 422, I do TST, ante a ausência de dialeticidade.”



    Assim, verifica-se que, no caso dos autos, não se trata de dispensa sem justa causa de empregado por empresa pública ou sociedade de economia mista, mas sim de dispensa por justa causa, devidamente motivada (CLT, art. 482, k), com lastro em processo administrativo disciplinar.



    A Justiça trabalhista, ao analisar as provas dos autos, assentou a ilegalidade da justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. Consignou, ainda, a falta de ponderação, adequação e proporcionalidade da medida.



    Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa.



     Com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente